Tribunal: TJBA
Processo: 8001915-66.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001915-66.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: MARIA NEUZA RODRIGUES COELHO

Advogado(s)
:
CASSIO SANTOS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR. DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MESMO CONTRATO E MESMA ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA RECONHECER A COISA JULGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001915-66.2020.8.05.0022, em que figuram como apelante SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA e como apelada MARIA NEUZA RODRIGUES COELHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.